Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718812-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS AGRAVADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL, VANESSA DUARTE EMENERGILDO, GIOVANA MENEGAZ, INDÚSTRIAS TECNOS S.A. DE C.V., MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator